Tribunal: TJPA
Processo: 0814219-13.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5808 - Casamento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814219-13.2022.8.14.0401

APELANTE: IDALINE MARIA DA SILVA PANTOJA

APELADO: GABRIEL TULIO DA SILVA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0814219-13.2022.8.14.0401

APELANTE: IDALINE MARIA DA SILVA PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: GABRIEL TULIO DA SILVA PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
CONFLITOS FAMILIARES – INEXISTÊNCIA DE PATRIARCALISMO E SUBMISSÃO DA VÍTIMA – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.340/2006 – ESTUDO SOCIAL – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IDALINE MARIA DA SILVA PANTOJA
em face da r. sentença

prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

que, nos autos da
AÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS
proposta pela Apelante em

face de
GABRIEL TULIO DA SILVA PANTOJA
, revogou as medidas protetivas

deferidas e julgou improcedente os pedidos autorais.

Narra em sua peça inaugural a ora apelante que

fora vítima

de violência psicológica, conforme registrado no boletim de ocorrência nº

00035/2022.103584-7, praticado por seu irmão Gabriel Tulio da Silva Pantoja, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame, requerendo a concessão de medidas protetivas.

O feito seguiu tramitação da sentença (ID 14425951), que julgou improcedente os pedidos constantes da inicial, revogando as medidas protetivas deferidas em momento anterior.

Inconformada, a autora
IDALINE MARIA DA SILVA PANTOJA
interpôs recurso de apelação (ID 14425955).

Afirma que solicitou medidas protetivas de urgência em seu favor, aduzindo que o agressor teria abandonado um de seus gatos de estimação na rua, bem como que por conta dos conflitos com seu irmão já teve paralisia facial, porquanto, em outros ocasiões ele já quebrou seu quarto e ameaçou matá-la.

Sustenta que resta evidente que a apelante sofreu das mais variadas espécies de violência praticadas pelo seu irmão durante toda a sua vida, sendo o último acontecimento apenas o estopim de um contexto de subjugação da vítima em razão de seu gênero feminino.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 14425961), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O Ministério Público exarou parecer pelo provimento do recurso (ID 15026678).

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ____ de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

MÉRITO

Pugna a autora, ora apelante, pela reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de medida protetiva, bem assim que a Lei Maria da Penha se adequa ao caso concreto.

Ora, como se sabe, para que se configure a hipótese de violência doméstica abrangida pela Lei 11.340/2006, não basta que a vítima seja mulher, exigindo-se que a conduta delituosa praticada se relacione com o gênero e decorra da hipossuficiência e/ ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor, e que esteja restrita ao âmbito das relações domésticas e familiares.

No caso em exame, verifica-se que não se tratou propriamente de violência doméstica, a despeito de serem a vítima e o suposto irmãos e morarem na mesma casa.

Ora, de acordo com o entendimento conclusivo do Estudo Social (ID. 14425947) que embasou a decisão recorrida, a discussão havida entre as partes teria sido motivada por conflitos familiares pré-existentes, senão vejamos:

“que o conflito tem questões de gênero como pano de fundo, porquanto a Sra. Idaline Maria sinalize que sofre maus-tratos, xingamentos e julgamentos de sua sexualidade por parte de seu pai, enquanto seu irmão é protegido a despeito de quão inadequadas sejam suas atitudes”.

Dessa forma, infere-se que o presente caso não se enquadra no disposto no art. 5°, da Lei n. 11.340/ 2006, pois, apesar da notícia de que violência tenha sido praticada contra uma mulher, inexiste a demonstração da existência de patriarcalismo e submissão da vítima, decorrendo o desentendimento de questões familiares, não estando justificada a incidência excepcional da Lei Maria da Penha.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. Os conflitos devem-se a divergências de cunho patrimonial, envolvendo disputa possessória. 3 Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DAS EX-CUNHADAS. DECISÃO QUE CONCLUI PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E REVOGA AS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS COM BASE NA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO MANTIDA. 1 Recurso em sentido estrito interposto pela ofendida contra decisão do Juizado de Violência Doméstica que revogou medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor das irmãs do agressor, por não vislumbrar situação de violência doméstica e familiar. Consta que medidas protetivas foram deferidas contra o ofensor, tendo a vítima postulado a extensão das restrições às irmãs dele, o que, a princípio, foi deferido pelo Juizado de Violência Doméstica. Contudo, ao analisar pedido de revogação, o órgão judicante concluiu que “este Juízo Especializado não se mostra competente para enfrentamento da questão, pois certo que o desentendimento existente entre as requerentes e a vítima não evidencia qualquer conduta baseada no gênero, a atrair a aplicação da Lei nº 11.340/06, a qual possui aplicação restrita”. A decisão recorrida ressaltou que já havia termo circunstanciado em trâmite no Juizado Especial Criminal para apuração de ameaça em tese proferida contra a ofendida por uma das irmãs do seu ex-marido. 2 Há que se manter a decisão que concluiu pela incompetência do Juizado de Violência Doméstica no que se refere aos fatos envolvendo a vítima e as irmãs do ofensor, revogando medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor desses familiares do agressor. Os elementos empíricos evidenciam ausência de motivação de gênero quanto aos desentendimentos entre a vítima e as ex-cunhadas. (TJ-DF 07072652420208070007 DF 0707265-24.2020.8.07.0007, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 26/ 08/ 2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 09/ 09/ 2021)

Destarte, tendo em vista que o fato imputado não configura violência baseada no gênero, nos termos dispostos no art. 5º, da Lei nº 11.340/ 2006, mas sim em conflito familiar, revela-se de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto CONHEÇO do Recurso NEGO-LHEPROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/12/2023